Tribunal: TJSP
Processo: 1093849-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação. Serviço de transporte aéreo. Atraso e realocação dos consumidores em voo que teria partido 9 (nove) horas depois daquele originalmente previsto. Falha na prestação de serviço. Patamar indenizatório fixado na r. sentença congruente com o conjunto fático observado. Pedido de condenação em danos materiais decorrentes da preterição, nos termos da Resolução no 400 da ANAC. Conjunto fático

Ementa:
Apelação. Serviço de transporte aéreo. Atraso e realocação dos consumidores em voo que teria partido 9 (nove) horas depois daquele originalmente previsto. Falha na prestação de serviço. Patamar indenizatório fixado na r. sentença congruente com o conjunto fático observado. Pedido de condenação em danos materiais decorrentes da preterição, nos termos da Resolução no 400 da ANAC. Conjunto fático que não permite, no caso em tela, concluir que a realocação dos autores em outro voo tenha ocorrido por ocasião de overbooking. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426097
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1093849-39.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FERNANDO RODRIGUES CASTRO e KAROLINNY BORINELLI DE AQUINO
MOURA, é apelado DELTA AIRLINES INC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093849-39.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Voto no 34.133
Apelação no 1093849-39.2019.8.26.0100
Comarca: Campinas
Apelante: Fernando Rodrigues Castro e Karolinny Borinelli de Aquino
Moura
Apelado: Delta Airlines Inc.
Apelação. Serviço de transporte aéreo. Atraso e realocação dos
consumidores em voo que teria partido 9 (nove) horas depois
daquele originalmente previsto. Falha na prestação de serviço.
Patamar indenizatório fixado na r. sentença congruente com o
conjunto fático observado. Pedido de condenação em danos
materiais decorrentes da preterição, nos termos da Resolução no
400 da ANAC. Conjunto fático que não permite, no caso em tela,
concluir que a realocação dos autores em outro voo tenha ocorrido
por ocasião de overbooking. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelos
requerentes em face da r. sentença de fls. 236/241, que julgou parcialmente
procedente o pleito autoral para condenar a ré ao pagamento de danos morais
no valor de R$ 3.000,00 a cada autor, reconhecendo as partes reciprocamente
sucumbentes e condenando-as em custas e despesas na proporção de
50% para cada qual, bem como honorários advocatícios à parte adversa,
fixados em 10%, respectivamente, sobre o proveito econômico da
condenação e do montante em que foi sucumbente a parte autora.
Alegam os apelantes, em suma, que é devida
compensação a título de dano material nos termos do artigo 24 da resolução
no 400/16 da ANAC, visto que houve caracterização do overbooking e
consequente preterição das apelantes ao embarque no voo originalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093849-39.2019.8.26.0100 -Voto no
3
contratado, além da necessária majoração do montante fixado a título de
danos morais.
Contrarrazões em fls. 262/275
Do essencial, é o relatório.
Registre-se, ab initio, que no que tange ao pedido autoral
de majoração dos valores arbitrados a título de dano moral, levando-se em
consideração as circunstâncias fáticas observadas, o hiato temporal
efetivamente observado entre o voo originalmente previsto e aquele no qual
efetivamente conseguiram embarcar os apelante, não comporta majoração o
montante ora fixado pela r. sentença recorrida.
Compulsando-se os autos, verifica-se que os ora
apelantes apenas conseguiram embarcar no primeiro voo do itinerário com 9
horas de atraso em relação ao originalmente previsto, o que gerou, por
consequência, um atraso de 24 horas para a efetiva chegada ao destino final,
em razão do necessário reagendamento do voo de conexão entre São Paulo e
Florianópolis. Nesses termos, inobstante a inegável falha na prestação de
serviço verificada in casu, os patamares arbitrados pela r. sentença recorrida
são, com todas as vênias, adequados à reparação do abalo psicológico que
experimentaram razoavelmente as partes em decorrência do conjunto fático.
Nesses termos já decidiu esta Colenda 22a Câmara de Direito Privado:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE
VOO.
DEMANDA
DE
INDENIZAÇÃO
DE
DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA
DECRETADA
EM
1o
GRAU.
DECISÃO
MANTIDA.
VERBA
INDENIZATÓRIA.
ARBITRAMENTO QUE ESTÁ PAUTADO POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093849-39.2019.8.26.0100 -Voto no
4
CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E QUE NÃO
COMPORTA
MAJORAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.
(...) Aqui, a análise dos autos permite segura
conclusão de que ficou configurada hipótese de falha
da empresa aérea ré , a qual culminou no fato
incontroverso de que a passageira chegou ao seu
destino de férias com 24 horas de atraso. Assim, em
que pese os notórios dissabores gerados pelo
desagradável e inesperado atraso na chegada a
destino turístico em viagem de lazer (art. 375 do
CPC),
revela-se
razoável
o
arbitramento
da
indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), montante que não comporta alteração (...)
(Apelação Cível no 1011609-89.2019.8.26.0068;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Relator: Campos Mello, Data de Julgamento:
29.05.2020)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
PORDANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE
PESSOAS.
CANCELAMENTO
DE
VOO
NACIONAL EM RAZÃO DE INTERDIÇÃO DO
AEROPORTO DE ORIGEM. DESCUMPRIMENTO
DO
DEVER
DE
INFORMAÇÃO
E
DA
OBRIGAÇÃO DE ACOMODAÇÃO EM VOO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093849-39.2019.8.26.0100 -Voto no
5
IMEDIATAMENTE DISPONÍVEL. ATRASO DE
15 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO.
DANO
MORAL
CARACTERIZADO.
INDENIZAÇÃO
ORA
ARBITRADA
EM
R$
3.000,00. VALOR QUE NÃO SE MOSTRA
ÍNFIMO
OU
EXCESSIVO
E
LEVA
EM
CONSIDERAÇÃO A ASSISTÊNCIA MATERIAL
PRESTADA
PELA
COMPANHIA
AÉREA.-
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(Apelação Cível no 1012764-30.2019.8.26.0068;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Relator:
Edgard
Rosa;
Data
de
Julgamento:
03.06.2020)
No que tange ao pedido de reforma da sentença a fim de
condenar a ora apelada em indenização por danos materiais, nos termos da
Resolução 400/216 da ANAC, frise-se que tal previsão se aplica quando
demonstrados efetivamente o overbooking do voo contratado e a consequente
realocação de alguns dos contratantes em benefícios de outros.
No caso em tela, conquanto reste absolutamente
comprovada a falha no serviço, do mero fato de que o voo original partiu
antes do voo para o qual foram realocados os autores não se pode concluir
que tenha havido sua preterição em benefício de outros consumidores.
Ademais, impossível averiguar, no presente caso, que os autores tenham
resistido à realocação, mantendo opção primária pelo voo originalmente
contratado, ainda que em atraso. Ainda, tendo em vista que o atraso no voo
que realizaria o primeiro trajeto da viagem impossibilitaria a manutenção do
voo de conexão agendado, a referida realocação, com o agendamento de novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093849-39.2019.8.26.0100 -Voto no
6
voo de conexão, afigura-se em medida adequada à resolução do caso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente recurso.
Em razão do ora decidido, são majorados os honorários sucumbenciais na
parte requerente para 12% sobre o valor do montante em que sucumbentes os
autores.
Roberto Mac Cracken
Relator